Tribunal: TJMT
Processo: 1006605-25.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006605-25.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), V. S. D. - CPF: 102.800.801-58 (AGRAVADO), CLAUDIA APARECIDA SOUTO E SILVA - CPF: 856.830.271-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAY CARVALHO DIAS - CPF: 048.212.491-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–
TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR
– AUSÊNCIA DE
RECUSA DO PLANO DE SAÚDE
– REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS
–LIMINAR

DEFERIDA
–
DECISÃO

REFORMADA
–
RECURSO
PROVIDO

– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Ausente
os
requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso o indeferimento do pedido de tutela antecipada
na origem, sendo a reforma da decisão medida que se
impõe
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Agravo de instrumento aviado
por

Unimed

Caceres
Cooperativa de Trabalho Médico
, objetivando a reforma da decisão lançada nos autos n.
1012145-70.2023.8.11.0006
- (Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais
e
Pedido de Tutela de Urgência) movida em
seu
desfavor
por

V.S.
D

representada por sua genitora Claudia Aparecida Souto e Silva
, que
deferiu o pedido de antecipação de tutela
para que a agravante custeasse o tratamento multidisciplinar da agravada
.

Para tal desiderato, sustenta a
agravante que
resta ausente
a
probabilidade do direito invocado na medida em que não houve negativa do plano de saúde para o custeio do tratamento,
não
havendo
portanto, pretensão resistida,
tendo a agravante tentado contato com a agravada por diversas vezes, porém, sem sucesso
.

A liminar foi deferida
concedendo o efeito suspensivo
. (Id.

206634658
)

A
agravante interpôs agravo interno. (Id.

210278670
)

A agravada apresentou as contrarrazões ao agravo de instrumento, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.(Id.
210302693
)
.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia
Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência
pleiteada
na ação de obrigação de fazer c/c pedido de danos morais
e
pedido de tutela de urgência
manejada pel
a
agrava
nte
, cuja pretensão
é

o
custeio do
tratamento multidisciplinar especializado prescrito, conforme laudo médico juntado
na origem
,
devido ao seu diagnóstico de Encefalopatia Mitocondrial (doença de
leigh
),
de forma ininterrupta e por tempo indeterminado, nos exatos termos da prescrição médica.

Em sede recursal, a agravante afirma que não há interesse de agir na medida em que em momento algum se negou a custear o tratamento pleiteado pela agravada.

Pois bem, da análise dos autos vejo que o
recurso merece provimento.

Isso porque
,
não
é possível identificar os requisitos legais para
a
manutenção
da liminar deferida na origem, especificamente, a probabilidade do direito.

Na hipótese,

pelos documentos trazidos pela agravante é possível vislumbrar que não restou demonstrada
a negativa por parte do plano de saúde
, uma vez que conforme constou nos
Id
s
.
206410686, 206410682, 206410681
,
206410683
o plano de saúde autorizou as sessões solicitadas, em rede credenciada na área de abrangência da operadora
, desta forma, ausente a demonstraçã
o da probabilidade do direito da
agrava
da
.

Sobre o assunto, veja:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –

TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA

– PLANO DE SAUDE – BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – INDICAÇÃO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM PSICOLOGO PELO METODO ABA, FONOAUDIÓLOGO, TERAPEUTA OCUPACIONAL E PSICOPEDAGOGO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NEGATIVA DE COBERTURA DOS TRATAMENTOS PRESCRITOS – REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15 NAO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO.
Se ausentes provas que demonstrem a negativa da operadora de plano de saúde em fornecer o tratamento prescrito pela médica que acompanha o autor, ausente a comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
(N.U 1018085- 34.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023
)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DA UNIMED – REQUISITOS DO ARTIGO 300, DO CPC/15 – NÃO PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como da comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso, embora o relatório médico acostado na origem sinalize a probabilidade do direito invocado pela parte autora, não
verifica-se
nos autos a recusa da agravada em fornecer o tratamento prescrito pelo médico.

(N.U 1020537-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES,
Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023)
(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE –
PACIENTE MENOR DE IDADE – SESSÕES DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA - AUSÊNCIA DE NEGATIVA
– PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PROVIDO.

A demonstração da probabilidade do direito é um dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência”.

(N.U 1020722-89.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE
OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, DJE 30/01/2023
(destaquei)

Logo, diante da ausência da comprovação
da probabilidade do direito,
conditio
sine

qua
non

para
a

manutenção da tutela de urgência deferida na origem
,
a reforma da decisão agravada é medida que se impõe
.

Com essas considerações,
dou
provimento
ao recurso
para reformar a decisão que deferiu a tutela de urgência nos autos de origem
.
Prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024